Tribunal: STF
Processo: RHC 247357
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexssandro Valdevino de Sousa de Brito contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 919.440/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes do caput dos arts. 33 e 35 c/c inc. III do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas cometidos em estabelecimentos prisionais) c/c art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013 (organização criminosa) (e-doc. 5).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Poços de Caldas/MG, em 4.9.2023, decretou a prisão preventiva do recorrente e de outros corréus no processo de n. 5008119-20.2023.8.13.0518. Em 4.10.2023, manteve o decreto prisional do recorrente, fundamentando:



    “Quanto aos pedidos de revogação de prisões preventivas remanescentes, verifica-se que o prazo para reavaliação da segregação cautelar, de que trata o parágrafo único do art. 316 do CPP, ainda não transcorreu.



    Lado outro, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia. (...)



    Logo, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, neste primeiro momento, insuficientes para a finalidade a qual se prestam.



    Isso porque existem motivos suficientes para o cerceamento da liberdade individual em prol do interesse social em razão do perigo do estado de liberdade dos investigados.



    Embora a liberdade no Estado Democrático de Direito seja a regra e o indivíduo não pode dela ser afastado sem justificativa plausível, no presente caso, a liberdade dos investigados colocaria em risco a ordem pública, conforme acima explicitado.



    Destaca-se, ainda, que não existem direitos absolutos e é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, e no presente caso, há motivação idônea para o amparado da medida de exceção, evidenciada pelo modus operandi criminoso. (...)



    Assim, há inegável periculum libertatis, o que demonstra que a custódia preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.258600-8/000/MG, impetrado pelo recorrente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apontando-se como autoridade coatora o juízo de primeira instância, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVRESAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – FILHOS MENORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO GENITOR – PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA OBSERVADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA



    - A tese de negativa de autoria é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo de conhecimento. 



    - Presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrado o periculum libertatis em relação ao paciente, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada – tráfico de drogas realizado em contexto de complexa associação criminosa, com vasta atuação territorial e em presídios –, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    - Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão processual, resta afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais não se revelam adequadas e suficientes ao caso concreto. 



    - As condições favoráveis do paciente não implicam, por si sós, concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. 



    - Estando a preventiva devidamente justificada, não há prejuízo ao princípio da presunção de inocência, que diz respeito à proibição da antecipação dos efeitos de sentença transitada em julgado, como por exemplo, a execução definitiva da pena, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas. 



    - Não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, não cabe falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar” (fl. 1, e-doc. 6).



    5. Em 5.6.2024, apontando-se como autoridade coatora a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.258600-8/000/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 919.440/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar, “com a expedição de alvará de soltura, fixando-se medidas cautelar diversas da prisão. De outra banda, quanto ao mérito, requer-se a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a tutela de urgência antes concedida, a fim de que esse e. Superior Tribunal de Justiça restitua o direito de locomoção do paciente, pelos motivos e justificativas ora apresentados, permitindo-se a responder em liberdade a conclusão da presente persecução penal” (fl. 9, e-doc. 4).



    6. Em 6.6.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem (e-doc. 10).



    Em 9.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ele, supostamente, integraria facção criminosa voltada ao tráfico de drogas. Tais, circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes. 



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 53).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “segundo relatado na denúncia – a qual se alicerça em um alquebrado relatório policial – o acusado, ao lado de seu irmão, Axel Faria, seria responsável por capitanear uma ficta e fantasiosa organização criminosa voltada à prática do comércio de substâncias ilícitas. Frise-se que o cerne fundamental da ação penal se vincula à uma denúncia anônima, unicamente” (fl. 2, e-doc. 59).



    Assinala que “a decisão colegiada [do Tribunal estadual] se encontra alicerçada, tal qual a decisão de primeiro grau, sob justificativas inidôneas e genéricas, traduzindo-se em evidente e indevida vulneração ao comando constitucional, e infraconstitucional, da necessária e concreta fundamentação das decisões judiciais. Ademais, como se constata pelo exame dos autos e, em específico, dos documentos apresentados em favor do recorrente, a manutenção de sua prisão corresponde à medida desnecessária e injustificada” (fl. 4, e-doc. 59).



    Assevera ser o recorrente “réu primário, portador de bons antecedentes de natureza criminal; possui e desenvolve uma atividade laborativa lícita; possui família constituída, fixada na cidade de Campinas/SP; está sendo acusado de um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; e, ao que tange a imputação pelo crime do art. 33, da Lei de Drogas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, ou até em sua prisão por força do mandado para esse fim, não foi encontrado nenhuma porção de qualquer substância ilícita, ou outro objeto que possa coligá-lo a essa prática ilegal” (fls. 5-6, e-doc. 59). 



    Informa que o “Supremo Tribunal Federal possui precedentes claros no sentido de que a prisão cautelar deve ser alicerçada em motivos concretos, sendo insuficiente a mera alusão às categorias legais modeladas no teor do art. 312, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc.59). 



    Argumenta que “o que se discute é a motivação invocada quanto ao perigo de liberdade, de onde se extrai a flagrante ilegalidade que justifica a necessária reforma da decisão proveniente das instâncias ordinária” (fl. 7, e-doc. 59).



    Conclui que “o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas” (fl. 8, 
e-doc. 59).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, concedendo-se a liberdade provisória em favor do recorrente, com a imposição de medidas restritivas alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor” (fl. 9, e-doc. 59).



    O Ministério Público estadual e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pedem o desprovimento do recurso (e-docs. 78 e 80).



    8. Em 31.10.2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, nesses termos:



    “Recurso em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Pleito de concessão de liberdade provisória. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Tráfico de drogas realizado em contexto de complexa organização criminosa, ligada ao Primeiro Comando da Capital - PCC -, com vasta atuação territorial e em presídios. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.



    Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 88).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de outras medidas cautelares. O argumento seria a ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.258600-8/000/MG, o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada por indícios de o acusado integrar organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Extrai-se dos autos que investigações encetadas no bojo de uma cautelar probatória de interceptação telefônica identificaram uma extensa rede de criminosos que se dedicam à prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    De início, teria sido identificado que D.R.F.V., indivíduo pretensamente ligado à facção criminosa PCC, comercializava drogas e que alguns dos terminais com quem possivelmente mantinha contato eram oriundos do Presídio local. 



    Daí se teria identificado que vários presos usavam de uma mesma linha telefônica ilegalmente, e estariam coordenando a mercancia nas ruas e dentro do ergástulo, a partir do ingresso clandestino de drogas. (...)



    Diante disso, a Autoridade Policial requereu a prisão temporária dos pretensos envolvidos, a busca e apreensão de objetos ilícitos porventura encontrados em vários domicílios e o acesso a conteúdos eventualmente descobertos em aparelhos de telefone celular, todos estes deferidos pela d. autoridade apontada como coatora que, em data mais recente, converteu as referidas prisões temporárias em prisões preventivas. (...)



    Como se vê, estão demonstradas, nas referidas decisões, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto Magistrado fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em consideração a gravidade das condutas, em tese, praticadas por ele. (...)



    No presente caso, percebe-se que as investigações realizadas pela polícia civil no bojo da denominada operação ‘Erga Omnes’, que visa apurar a atuação de complexa associação destinada para a prática do tráfico de drogas, apontam para o fato de que o paciente estaria inserido no esquema criminoso, por meio do fornecimento de substância entorpecente. 



    Os autos revelam o suposto envolvimento de quarenta e quatro indivíduos na empreitada criminosa, sendo alguns deles, inclusive, integrantes do ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC), organização criminosa altamente articulada e atuante em nível nacional. No curso aludida operação, foram apreendidas armas de fogo e munições, dinheiro em espécie e voluptuosa quantidade e variedade de entorpecentes. 



    Desse modo, tenho que a decisão objurgada não carece de fundamentação, tampouco se baseou em abstrações para justificar a restrição da liberdade do paciente, tendo a imprescindibilidade da medida sido ancorada em elementos concretos colhidos ao longo das investigações, com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade. 



    Concomitantemente a isso, e de acordo com os indícios ate então apurados, entendo que a prisão preventiva do suplicante, neste caso, presta-se também a assegurar conveniência da instrução criminal, considerando o suposto envolvimento de dezenas de indivíduos e a complexidade em apurar a atuação da apontada associação criminosa, o que demanda vultosa prova, colhida até então pela Autoridade Policial. (...)



    Vale dizer, ainda, que a somatória das penas máximas cominadas os crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35 c/c artigo 40, todos da Lei n° 11.343/06 e no artigo 2° da Lei n° 12.850/13, pelos quais o paciente está sendo investigado, é superior a 4 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Portanto, encontram-se presentes as hipóteses de cabimento, os pressupostos e os motivos da prisão preventiva do paciente. 



    Assim, demonstrada a necessidade/adequabilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, é razoável concluir que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social. (...)



    Relativamente às condições de natureza pessoal do suplicante, tais como residência fixa e ocupação lícita, cumpre registrar que já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que tais condições favoráveis não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o periculim libertatis do suplicante, como é o caso dos autos. Nesse sentido, aliás, já decidiu o augusto Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Por derradeiro, ressalto que a prisão preventiva não possui caráter condenatório, de forma que, estando devidamente fundamentada, não há prejuízo ao princípio da presunção de inocência, que diz respeito à proibição de antecipação dos efeitos de eventual sentença, como por exemplo, a execução da pena, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas.



    No que tange à alegação defensiva de que o paciente é genitor de crianças que dependem de seu sustento, pelos documentos acostados, não há demonstração de que o paciente é único responsável pelos cuidados das crianças, o que inviabiliza, neste momento, a eventual concessão de prisão domiciliar.



    Portanto, não se restou comprovado nenhum constrangimento ilegal” (fls. 3-12, e-doc. 6).



    12. No acórdão objeto deste recurso, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 919.440/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva:



    “O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 38-40. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ele, supostamente, integraria facção criminosa voltada ao tráfico de drogas: (...)



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. Sobre o tema:



    ‘A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo’ (AgRg no HC n. 710.123/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/8/2022). (...)



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” (fls. 3-4, e-doc. 53).



    13. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça fundamentaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente porque, “in casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ele, supostamente, integraria facção criminosa voltada ao tráfico de drogas” (fl. 3, e-doc. 53) e “tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta” (fl. 4, e-doc. 53).



    14. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. (...)



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...)



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. (...)



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 130.709, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    16. Pelas circunstâncias e pela gravidade dos crimes imputados ao recorrente, considerando que “as investigações realizadas pela polícia civil no bojo da denominada operação ‘Erga Omnes’, que visa apurar a atuação de complexa associação destinada para a prática do tráfico de drogas, apontam para o fato de que o [recorrente] estaria inserido no esquema criminoso, por meio do fornecimento de substância entorpecente”, e pelas razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e na manutenção da prisão preventiva do recorrente, impossibilitando-se, na espécie, a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora